Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-57.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOEL MAURO DA SILVA - CPF: 117.570.271-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (EMBARGADO), ALLAN RODRIGO LIN - CPF: 769.243.511-15 (ADVOGADO), JOSÉ DA ÀGUA - JOSÉ CARLOS DE SOUZA (EMBARGADO), TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS (EMBARGADO), ELIANE FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 209.527.751-15 (ASSISTENTE), LUCIO DE MORAES (ASSISTENTE), JOAQUIM PAES MARTINS (ASSISTENTE), DULCELEI LEMS DE FRANÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOEL MAURO DA SILVA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, correta a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos vertidos na ação possessória.”
(Id. 182494654).

Em suas razões, de Id. 186280670, a parte embargante aduz que o julgado padece de
“omissão quanto à transação penal entabulada entre autor e requeridos no Juizado Especial Criminal.”

Refere que o
“o acórdão apenas repete os fundamentos expostos na sentença, de modo que não analisou os apontamentos expostos nas razões de apelação.”

Em seguida, defende que
“o autor/recorrente comprovou, mediante prova documental, os fatos deduzidos na exordial, motivo pelo qual deve ocorrer integração da decisão recorrida.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos,

a fim de que
“ocorra a integração do acórdão recorrido, vez que não foram analisadas todas as questões postas no recurso de apelação, principalmente no que diz respeito à transação penal entabulada entre autor e recorridos, transação penal esta que comprova a ocorrência dos fatos, qual seja, o esbulho praticado pelos requeridos na área na qual o autor/recorrente vinha exercendo posse com sua esposa há mais de doze anos.”

A contraminuta foi ofertada ao Id. 188863686, pela rejeição do recurso e condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No v. acórdão foram apreciadas de forma clara as provas produzidas nos autos que levaram a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A terra em disputa entre os litigantes se trata de uma área de terras rural medindo 1,3 ha, situado na Avenida Principal - Bairro Coxipó do Ouro - n. 1.251, denominada Chácara do Careca/Vó Angelina, em Cuiabá-MT.

O d. Julgador a quo julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Inconformado, o autor apela, cujas razões recursais elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Após percorrer todo caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

A ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil. Desse modo, aos autores compete, a princípio, a comprovação da sua posse anterior e a ilegitimidade da posse exercida pela parte adversa.

Assim sendo, torna-se imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes: “a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Já o artigo 561 do CPC enuncia que para concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto,
o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início.
Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Desse modo, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” – artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” – artigo 1.200 do Código Civil.

Logo, a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

A teor do previsto no art. 373 do CPC, acerca do ônus da prova, este compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

Da análise do acervo processual, infere-se que fora designada audiência de instrução,
onde os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonas em dizer que o autor nunca teve a posse do terreno sub judice .

O autor, em seu depoimento pessoal, relatou que o imóvel está todo cercado com arame farpado, que mora ao lado, que planta na área, mandioca, banana e melancia dentre outras.

O réu José Rodrigues, por sua vez, narrou que adquiriu o imóvel em 1995 do Sr. de Paula; fazia limpeza e manutenção; começou a construir uma casa em 2018; que nunca tinha visto o autor no local; que no terreno nunca teve benfeitoria, apenas no terreno ao lado.

A informante Elaine disse que o terreno pertencia a sua tia e posteriormente passou ao autor, que teve conhecimento da construção da casa neste imóvel.

A testemunha Lucio narrou que foi pago pelo autor para cercar a área.

A informante Dulcelei disse que o autor e sua esposa residem há muito tempo no imóvel, que pertencia à mãe da esposa dele e que tem uma casa no local.

De outro norte, o informante Edésio, trazido pela parte ré, relatou que a Sra. Angelina é irmã da sua mãe, que é a sogra do autor; que ela faleceu e vendeu o imóvel para o Sr. Davi, terreno ao lado do objeto dessa lide; que o terreno ao lado era do Sr. Adolfo e o autor invadiu; que o imóvel pertencente ao réu é outro (um terceiro terreno), que adquiriu o Sr. De Paula; e que lá tem apenas uma casa inacabada.

A testemunha Davi

alegou que adquiriu um imóvel desde 2010 no Coxipó do Ouro, da Sra. Magali, esposa do autor.

Afirmou categoricamente que o autor invadiu o imóvel que atualmente ocupa, que fica ao lado de sua residência;

que o réu tem um outro terreno lá, que comprou do Sr. De Paula
;
que ele começou a construir uma casa em 2018, antes era apenas cercado, mas sempre estava por lá vigiando
;
que o autor nunca teve a posse desse terreno
.

Por fim,
a testemunha Edson
narrou que conheceu o autor por morar em uma casa que estava abandonada no Coxipó do Ouro;
que o Sr. José Rodrigues começou a construir em seu próprio terreno, que antes ele apenas realizava limpeza e manutenção da cerca
e
que o autor nunca exerceu a posse sobre esse imóvel.

Além das oitivas das testemunhas,
foi realizada a inspeção judicial, pelo Juízo a quo e, durante o ato, ficou claro que o autor reside em imóvel ao lado do terreno objeto da lide,

sendo que neste a posse sempre foi exercida pelo réu.

Desse modo,
não há que se falar em apenas um imóvel, tampouco atentar-se às questões dominiais e de regularização,
visto que se trata de ação possessória. Além disso,
os atos de posse exercida pelo autor se referem ao imóvel que atualmente ocupa,

área fora do litígio.

Portanto,
como bem consignou o d. Julgador a quo os depoimentos das testemunhas da parte ré colhidos durante a audiência foram corroborados através da visita in loco, de modo que, não merecem prosperar as alegações contidas na exordial.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I). No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido. Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.” (TJMT - AC: 00005243320178110094, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).”
(destaquei)

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, posto que
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte embargante, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, fica a parte recorrente advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023